Tribunal: TJDFT
Processo: 0719563-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. JUSTO RECEIO. CABIMENTO DO WRIT. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS OU MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. CIRCULAÇÃO ECONÔMICA. SÚMULA 166/STJ. TEMA REPETITIVO 259/STJ. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.099/STF. ADC 49. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA. EFICÁCIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença denegatória proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Sr. Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda Distrital. Por meio do writ, a parte impetrante, ora apelante, busca afastar a incidência do ICMS quando da transferência de bens ou mercadorias entre seus estabelecimentos situados em diferentes estados da federação.

2. Constatado que a parte recorrente visa afastar ameaça de lesão a direito – por justo receito de que o Fisco Distrital exija o recolhimento do ICMS com base no deslocamento de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos da empresa situados em diferentes unidades da federação –, reputa-se cabível a impetração do mandado de segurança em caráter preventivo, conforme o art. 5o, LXIX, da CF c/c art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009.

3. De acordo com o enunciado da súmula 166 do STJ e a tese fixada pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.125.133/SP (Tema Repetitivo 259), o simples deslocamento de bens ou mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte não é fato gerador do ICMS.

4. O STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 1.099 (ARE 1255885/MS), firmou a seguinte tese: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia” (ARE 1255885. Tribunal Pleno. Relator Ministro Presidente. Julgamento: 14/8/2020. Publicação: 15/9/2020).

5. No mesmo sentido, ao analisar a ADC 49, o STF declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3o, II; 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”; e 13, § 4o, todos da Lei Complementar Federal 87/1996. Porém, por meio de embargos de declaração, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, a fim de que tenha eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (ou seja, 28/4/2021).

6. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 30/12/2022, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito proferida na ADC 49, aplica-se, ao caso, a modulação dos efeitos estabelecida pelo STF na referida ação constitucional. Por consequência, verifica-se que não há direito líquido e certo capaz de amparar a segurança pleiteada no writ. Sentença denegatória mantida, por fundamentos diversos.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, pois não foram fixados na sentença, conforme o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.